Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TAXA REFERENCIAL (TR). SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. IPCA-E. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR).
2. Ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em Repercussão Geral (tema 810), as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório.
3. É vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas, em que se operou a preclusão.
4. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser preservados os parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, em face da imutabilidade da coisa julgada.
5. Recurso conhecido e desprovido.